Tribunal: TJDFT
Processo: 0714335-29.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA. ENVIO DE MERCADORIAS VIA CORREIOS. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. No caso em apreço, verifica-se que a autora/apelante não trouxe aos autos qualquer comprovação de suas alegações.
2. A mera emissão unilateral de Notas Fiscais - sem qualquer comprovação de realização de pedido de mercadorias pela apelada, de seu recebimento ou de seu aceite -, não faz prova por si só da relação travada entre as partes.
3. O conjunto probatório formado não é suficiente para comprovar o negócio jurídico a que alude a apelante, tampouco suas consequências jurídicas, não tendo a mesma, portanto, atendido o comando constante do art. 373, I, CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.